Tribunal: TJMT
Processo: 1013138-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM
Protocolo: 1013138-05.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Ordinária n 1011304-19.2021.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a restituição dos bens (Camionete GM S10 COLINA D 4X4, Ano 2007, Cor Branca, Placa KAP8C86, Renavam 00919759319, Chassi 9BG138JJ07C421654; Caminhão MERCEDES BENZ 2418, Ano 1994, Cor Azul, Placa AEN0449, Renavam 00619124504, Chassi 9BM682318RB006822, e Pá Carregadeira CATERPILLAR, Modelo 930, Série T1.H1438, Motor n.o 3304, Número de Série do Motor 46.V.5618, Cor Amarela), apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental (Termo de Apreensão n. 120530), mediante nomeação do agravado como fiel depositário dos bens, ficando ele responsável pela guarda do automóvel em local adequado, informando nos autos sua localização, até o final desfecho da ação, devendo a intimação ser cumprida na DUD/SEMA/SINOP/MT.
Aduz que não existe qualquer irregularidade no termo de apreensão, pois foi constatado pelo agente ambiental, no momento da fiscalização, que todos os bens apreendidos estavam sendo utilizado na prática do dano ambiental.
Sustenta que diferente do que constou na decisão agravada, para a apreensão do veículo não é necessária a comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientais.
Argumenta que a apreensão do bem se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade e nem em restituição.
Diz que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de efeito suspensivo recursal.
Na espécie, a parte Agravada requereu em tutela de urgência a restituição dos bens apreendidos no curso de ação fiscalizatória ambiental por meio do Termo de Apreensão n. 120530 (Camionete GM S10 COLINA D 4X4, Ano 2007, Cor Branca, Placa KAP8C86, Renavam 00919759319, Chassi 9BG138JJ07C421654; Caminhão MERCEDES BENZ 2418, Ano 1994, Cor Azul, Placa AEN0449, Renavam 00619124504, Chassi 9BM682318RB006822, e Pá Carregadeira CATERPILLAR, Modelo 930, Série T1.H1438, Motor n.o 3304, Número de Série do Motor 46.V.5618, Cor Amarela), pedido esse que foi deferido mediante a nomeação do recorrido como fiel depositário.
Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso alegando, em síntese que a apreensão dos bens é legitima, pois eles estavam sendo utilizados na prática de dano ambiental.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.
In casu, da análise conjunta do auto de infração n.o 159877 e auto inspeção no 189354 (Id. 57625775 - Pág. 1/5- 1o Grau) evidencia-se que os bens do autor/agravado, provavelmente tenham sido utilizados na prática da suposta infração ambientais, vejamos:
“Auto de Inspeção 189354 [...] no dia 17 de março de 2021, em fiscalização ambiental em atendimento a Operação Arco Norte [...] em combate a extração e desmatamento ilegal, a equipe de fiscalização da DUDSINOP e Força Tática (Polícia Militar) esteve “in loco” na propriedade denominada Gleba Floresta Norte - Matrícula n.o 2545, no entorno das coordenadas S 11o45'56" e W’56o23’25,693”, zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT.
A área apresentava sinais recentes de exploração de madeiras em toras. Nesta área encontramos carreadores, trilhas de arraste, tocos de árvores abatidas [...] abordamos o veículo Chevrolet/S10 Placa KAP 8C66, conduzido pelo Sr Claudenir da Cruz Bonfim [...] solicitamos a chave do veículo e pedimos que o mesmo aguardasse no local até que a equipe de fiscalização pudesse verificar a área.
Seguindo os rastros da caminhonete chegamos a uma área explanada de madeira com 213 [..[ toras de madeiras de diversas espécies. A madeira depositada estava pronta para ser carregada e não sendo apresentado documentos que autorizasse o deposito e/ou extração das mesmas.
Próximo a encontramos um trator Pá-Carregadeira, Marca Caterpillar, Modelo 930, em bom estado de conservação, rebocando um semi-reboque sem plada de identificação [...] conduzido pelo Sr. Genésio Rafael [...]
Quando questionado tanto o Sr. Genésio Rafae quanto o Sr. Lucimar Campos informaram que o Sr Claudenir da Cruz Bonfim (Vulgo Fião) era o responsável pela extração ilegal de madeira e que a madeira ilegalmente extraída estava indo para Madeireira Matão, de propriedade de sua esposa, Sra. Elizete Carmen Barazetti Bonfim [...]
Nas coordenadas geográficas S 11o45’55,47” e W 56o23’26,961” encontramos o veículo Marca Mercedes Bens, Modelo 2418, Placa AEM 0449, cor predominantemente azul, em bom estado de conservação. A pá carregadeira foi carregada no caminhão Placa AEM 0449, sendo estes encaminhados para o Destacamento da Polícia Militar de Itanhangá/MT, apreendidos conforme Termo de Apreensão n.o 120530.
Na estrada de acesso a planada de madeira havia um veículo que estava carregado seguindo rumo ao Distrito de Vila Simeone, foi seguido o veículo sendo o Mesmo Abordado [...] Sendo Este Conduzido Pelo Sr, lucimar campos, sendo este autuado conforme auto de infração N.o 159877, pela conduta d transportar 15 toras de madeiras de diversas espécies sem licença válida por todo o tempo de viagem [...]
Conforme análise de imagens de satélite, a área explorada seletivamente é de aproximadamente 585,6 hectares[...]”. (Id. 57625775 - Pág. 3/5 - 1o Grau)
Observa-se, também, das fotografias colacionadas no “RELATÓRIO TÉCNICO N.o 0035/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 (Id. 57625775 - Pág. 19/26- 1o Grau) que os veículos em questão estava sendo utilizados na prática da suposta degradação ambiental.
Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão do veículo por meio do Termo de Apreensão no 120530 (Id. 57625775 - Pág. 7 - 1o Grau).
Outrossim, insta consignar que de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito
“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.
A propósito:
“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)
Ocorre que, na hipótese, não é possível constatar que a parte Agravada tenha apresentado defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.
Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.
Por esses motivos, verifica-se a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Observa-se, também, que os efeitos da decisão objurgada pode resultar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a liberação dos bens pode dificultar a apuração de possíveis infração ou crime ambiental, além de possibilitar a utilização para nova prática de infração ambiental, contribuindo, dessa forma, para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.
Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais, o que faço para suspender a decisão objurgada até a analise do mérito do vertente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato